Tribunal: TJDFT
Processo: 0009356-30.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
I – Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações contidas na petição inicial. Se os autores afirmam que há relação de preposição entre a sociedade transportadora proprietária do veículo envolvido no acidente de trânsito e a sociedade ré, esta tem legitimidade passiva para a causa que visa à reparação por eventuais danos advindos deste fato.
II – Para a caracterização da responsabilidade civil extracontratual, devem estar plenamente comprovados nos autos, a ação ou omissão do agente, o dolo ou culpa, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso e a culpa.
III – Demonstrada a culpa exclusiva da vítima na produção do resultado (causa excludente de responsabilidade civil), não há falar em obrigação de indenizar.
IV – Negou-se provimento aos recursos.